Tribunal: TJMT
Processo: 1006000-38.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006000-38.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO ROCHA MARTINS - CPF: 593.663.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANACKSON REINALDO PINHEIRO RODRIGUES - CPF: 570.706.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIA CRISTINA VIEIRA DA SILVA - CPF: 703.266.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA CRISTINA DIAS FIGUEREDO - CPF: 040.552.771-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IROMAR DOS SANTOS ROCHA - CPF: 029.635.671-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

AMEAÇA E
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.

IMPOSSIBILIDADE
.

EXISTÊNCIA MATERIAL E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS PELA PROVA ORAL PRODUZIDA
.
ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME DEMONSTRADO
.
CRIME FORMAL CONFIGURADO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. 2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO NA
SUA
CONDUTA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.
PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO AUTO DE EXAME DE CORPO DE DE
LITO ATESTANDO A LESÃO CORPORAL.
3. PRETENDIDA A
REFORMA DA PENA-BASE DE AMBOS OS CRIMES.
CULPABILIDADE ACENTUADA DO APELA
NTE
.

CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME QUE FOGEM AQUELA PREVISTA NO TIPO PENAL
. 4.
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO APELANTE UTILIZADO COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE RECONHECIDA.
5.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA OU SUA REDUÇÃO. VIABILIDADE DO PEDIDO SUBSIDIARIO. CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE. MONTANTE DESPROPORCIONAL. 6.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, porque ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à primeira vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou nela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

2.
É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória ou pela alegada insuficiência de provas de sua intenção em lesionar a ofendida, porquanto a materialidade, a autoria delitiva e o dolo estão comprovados nestes autos, estando, outrossim, a condenação fundada no acervo probatório, mormente na concatenação dos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, que apontam que o
apelante
, de forma livre e consciente, agrediu a vítima causando-lhe lesões corporais que foram confirmadas pela prova pericial. Além do mais, deve ser destacado que em delitos dessa natureza as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal.

3.

Para que as circunstâncias do crime de ameaça seja fundamento para valorar negativamente esta circunstância judicial, deve restar demonstrado nos autos que o abalo psicológico da vítima extrapole o que já foi previsto pelo legislador para o tipo penal incriminador. No caso
destes autos
, verifica-se que, restou inequivocamente demonstrado que a conduta criminosa perpetrada pelo apela
nte
foi praticada na frente de outras pessoas,
incluindo
menores de idade. De outro lado, a culpabilidade vista como
juízo de reprovação da conduta extrapola a prevista no tipo penal de lesão corporal, haja vista que a conduta dele visava atingir na vítima na cabeça.

4.
Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.

5.
Considerando a gravidade das ações e o temor sofrido pela ofendida, mas a diminuta capacidade econômica do apelante, é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

6.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Iromar
d
os Santos Rocha

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal da Comarca
de
Cáceres/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1006000-38.2022.8.11.0004
, condenando-o pela prática do
s
crime
s

de ameaça
e lesão co
r
poral
(
art
s
.
147 e
129, §
13 c/c art. 61, II, f,
do Código Penal
)
,
à
s
pena
s
de
3 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção
, em regime
semi
aberto;
além de indenização
à vítima
no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de reparação de danos.

O apelante nas razões recursais que estão no ID
161540380
, postula:
(
i) sua absolvição com relação
ao crime de ameaça
por
de ausência de provas, com base no art
.
386, VII e art
.
155 do C
ódigo de Processo Penal
,
com fulcro no
princípio
in dubio pro reo
;
(
ii
)
sua
absolvição pelo crime de ameaça, por atipicidade da conduta, com fulcro no art
.
386, III do C
ódigo de Processo Penal
;
iii
) absolvição pelo
crime
de lesão corporal
por
falta de dolo;
(
iv
) revisão da dosimetria da
s
pena
s
para afastamento
da avaliação pejorativa das
circunst
âncias do crime e culpabilidade, além d
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
no que diz respeito
ao
crime
de lesão corporal
e
;
(
v) o afastamento da condenação de indenização por dano moral ou a redução do valor para montante não superior a R$ 1.000,00 (mil reais).

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
161540386
,
requer o
desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
171517650
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
168066650
,
narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 03 de julho de 2022, por volta de 21h30min, no interior da residência localizada na rodovia BR 070, no centro da cidade de General Carneiro/MT, termo desta Comarca, o denunciado
Iromar
dos Santos Rocha, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da sua companheira Sara Cristina Dias Figueiredo, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito (anexo), bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente há cerca de 07 (sete) anos. Ressai do procedimento encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado e a vítima participavam de uma confraternização no interior da residência acima indicada, oportunidade em que ele estava ingerindo bebida alcoólica.

Ocorre que, em determinado momento daquela noite o acusado chamou a ofendida para irem embora, ao passo que, ela se recusou a acompanhá-lo naquele instante e pediu para que ele a aguardasse por mais um tempo.

Em razão disso, o acusado ficou extremamente exaltado e passou a agredi-la fisicamente, tendo ele, para tanto, se apossado de uma cadeira de ferro e com ela desferido vários golpes contra a cabeça da vítima, a qual conseguiu colocar suas mãos entremeio para se defender, o que lhe ocasionou as lesões corporais descridas no laudo em anexo.

Ato contínuo, após ter cessado com as agressões, o denunciado saiu daquele local ameaçando a vítima, dizendo a ela que iria em sua residência buscar uma faca e retornaria para matá-la. O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, fez uso de sua prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (Id nº 89723332). Convém destacar que o denunciado possui uma ação penal (
PJe
n.º 10045-30.69.2022.8.11.0004) e vários procedimentos criminais em andamento nesta Comarca contra a mesma vítima.
[...]
.

A materialidade do
s crimes
narrado
s
na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de
ocorrência (ID
161540300
)
, auto de prisão em flagrante (ID 161540297)
, pedido de providências protetivas (ID 161540308),
L
audo
P
er
i
cial n. 300.1.02.2022.017986-01 (ID 161540340)
,
e termo de representação criminal (ID
161540310
); bem como pela prova oral colhida durante a
instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do
s
crime
s
em referência por parte dele.

Com efeito,
em ambas as oportunidades em que foi inquirida, a vítima
Sara Cristina Dias Figueiredo

declarou que se sentiu amedrontada pelas ameaças proferidas pelo apelante
;
bem como que foi atingida por uma cadeira lançada por ele e
,
que
,
em razão disso acabou se machucando
.

A propósito, veja-se esta parte das declarações que a vítima prestou
na Delegacia de Polícia
:

[...]
DECLAROU: QUE não está na posse de seus documentos pessoais; QUE convive maritalmente com IROMAR há cerca de 7 anos; QUE da união formada tiveram um filho que está com 7 anos; QUE a declarante relata que durante a convivência já sofreu muitas agressões por parte de IROMAR das quais informa ter procurado as forças policiais umas 5 vezes; QUE também já registrou umas 2 ocorrências em desfavor de IROMAR na cidade de Aragarças-GO; QUE por volta das 17h30min uma colega ligou para que a declarante e seu esposo fosse na casa dela comer uma carne; QUE atendendo o chamado da amiga, foi até a casa dela e lá IROMAR acabou ingerindo bebida alcoólica; QUE em dado momento IROMAR saiu para a rua; QUE após algum tempo ele retornou e chamou a declarante para ir embora, ocasião em que ela relata que disse: só um pouco, estou tomando um refrigerante; QUE
IROMAR não gostou e estando a declarante sentada e ele em pé ao seu lado direito, se apossou de uma cadeira de ferro e com ela bateu contra a cabeça da declarante; QUE a declarante conta que colocou a mão na frente e acabou lhe machucando
; QUE no momento em que foi agredida estava presentes no local: ROBINHO que é dono de um
buteco
que fica na rua do fundo e a FABINHA dona da casa; QUE
IROMAR saiu dizendo que iria em sua casa pegar uma faca e voltaria para matá-la
; QUE de onde estava avistou que IROMAR retornou e ficou próximo de onde a mesma se encontrava; QUE temendo por sua vida, ligou para a Polícia Militar que logo foram ao encontro de IROMAR e encontrando prenderam o mesmo; QUE a declarante conta que quer Medida Protetiva em seu favor assim como representará em desfavo
r de IROMAR pelos crimes cometi
dos contra a pessoa da declara
nte

[...].
(Trechos do depoimento judicial de
Sara Cristina Dias Figueiredo
, vist
o
no ID

89723325
)
Destacamos

Em juízo, a ofendida
ratificou o depoimento prestado na fase inquisitiva acrescentando que o apelante lançou uma cadeira em sua direção e que
“
a cadeira quebrou em mim
”.

A vítima disse
,
também
,

que
colocou as mãos na frente para se defender, ocasião em que lesionou os dedos
,
e a sua amiga
–
dona da casa
em que estava –

o
colocou para fora,
tendo, o apelante,
afirm
ado
que
iria
buscar uma faca para matar a
vítima
.

Corroborando
o
depoimento prestado pela vítima, a testemunha
Fabia Cristina Vi
eira da Silva, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e ampla defesa narrou os fatos da seguinte forma:

[...]
que os fatos aconteceram em sua casa, mas que estava na cozinha na hora da agressão, momento que a vítima gritou, dizendo que IROMAR estava matando ou batendo nela, que não entendeu direito, pois havia muitas pessoas na casa; que foi para fora, momento que IROMAR tinha terminado de quebrar uma cadeira em Sara; que não presenciou a dinâmica dos fatos, mas viu e ouviu a vítima pedindo socorro e dizendo que IROMAR a tinha agredido; que pediu a IROMAR que se retirasse de sua casa, mas ele não obedeceu e continuou encima da vítima, de modo que entrou no meio deles, empurrou o agressor, que foi embora em seguida; quando IROMAR estava encima da vítima, esta estava sentada na cadeira e ele queria agredir Sara, pois no momento que chegou ali a agressão tinha acontecido;
que viu a cadeira utilizada na agressão, que ficou quebrada
; que a vítima lhe disse que IROMAR apanhou a cadeira para acertar a cabeça dela, mas ela tirou com a mão; que depois disso
a vítima ainda ficou em sua casa, porque IROMAR tinha ameaçado a vítima e
esta
se escondeu com o filho dentro de sua casa e depois a vítima chamou a Polícia; que Sara ficou com medo de sair de sua casa
[...].
(Trechos do depoimento judicial de Fabia Cristina Vieira da Silva, extraído
s
das contrarrazões, vistas no ID 161540386)

Destacamos

Além do mais, a versão dos fatos narrada pela vítima foi corroborada em juízo por
Anackson
Reinaldo Pinheiro Rodrigues
policial militar que atendeu a ocorrência
. O referido agente público disse

que a vítima ligou no destacamento informando que havia sido agredida pelo apelante
;

bem como que ele
a
tinha

ameaç
ado
e, em razão disso,
fora buscar uma faca para matá-la. Por fim,
a ofendida
relatou que já existiam desentendimentos anteriores entre o casal e que
ele
já havia sido preso em razão disso.

A testemunha Renato Rocha Martins
, p
olicial
civil
, também em juízo ratificou o depoimento prestado pelo policial militar
Anackson
Reinaldo Pinheiro Rodrigues
, tendo acrescentado que a vítima estava machucada porquanto o apelante havia arremessado uma cadeira nela,
que
atingi
u

as suas
mãos.

Por sua vez, o apelante afirmou em juízo que os fatos não eram verdadeiros,
asseverando que não houve nenhum
a

intenção de machucar a vítima
; bem como que as ameaças foram proferidas em um momento em que estava com os ânimos alterados. O
apelante
relatou, outrossim, que
ambos tinham ingerido bebida alcoólica
, conforme se infere destes trechos de seu interrogatório:

[...]
que por ocasião dos fatos estavam numa festa, e tanto ele quanto a vítima tinham ingerido bebida alcoólica; que na hora que chamou a vítima para irem embora,
esta
o empurrou, de modo que caiu de costas; que tinham mais pessoas no local e estes foram para cima dele;
que neste momento jogou a cadeira, mas não para acertar a vítima
, mas para afastar a população que estava perto, para assustá-los, para que estes não o machucassem; que achou desnecessário que os policiais mandaram que ele abaixasse a roupa durante a abordagem, mas não o xingo; que não estava com faca no hora da abordagem policial e nem em momentos depois
[...]
.
(
Trechos do
interrogatório
judicial de
Iromar
dos Santos Rocha
,
extraídos da
s contrarrazões
, vista
s
no
ID
161540386
)
.

Destacamos

Além disso, o laudo do exame de corpo de delito realizado na vítima, exteriorizado no ID
161540340

constatou a existência de
“e
quimose violácea tênue em lateral da falange proximal de 5º dedo da mão esquerda; edema e equimose violácea tênue em falanges proximais de 3º e 4º dedos da mão direita”
lesões, essas, que se coadunam com os fatos narrados pela
ofendida
durante a instrução processual, ou seja,
“l
esões contusas compatíveis com o relato”.

Ainda nessa linha intelectiva, impõe-se registrar que, ao contrário do alegado pelo apelante, o depoimento da vítima não configura a única prova que sustentou a sua condenação,
afinal,
as
testemunhas ratificaram a prática da agressão física por parte dele, tudo no contexto de observância irrestrita ao contraditório e ampla defesa.

No concernente às alegações do apelante de que ele foi empurrado anteriormente pela vítima, o contexto fático-probatório destes autos não traz elementos que minimamente indiquem que a ocorrência de tal situação, pois, conforme já demonstrado linhas volvidas, da análise conjunta dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais não foi possível confirmar a versão
daquele
.

Dito isso, n
ão obstante o apelante p
retenda ser absolvido
, sua pretensão não deve ser acolhida, porquanto, ao contrário do que afirma a defesa, existem elementos
de convicção
suficientes nestes autos a comprovar autoria e materialidade
;
bem como o dolo na conduta daquele em lesionar a vítima
e causar temor a ela
, incorrendo, destarte, na prática do crime de lesão corporal
e ameaça
em situação de violência doméstica, conforme narrado na peça acusatória.

Além disso, a
inda que a defesa sustente a ausência de dolo, tal tese também não merece acolhi
mento
, porque, a
o arremessar voluntariamente uma cadeira
n
a vítima
, vindo a produzir lesões
nas duas mãos
dela
, não parece crível que a intenção
dele
fosse
outra
senão
a

de
lesion
á-la
; restando, pois, suficientemente demonstrado o elemento subjetivo do crime, que é representado pelo dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RTS. 129, §9º, E 147, C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, E ART. 69, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
ABSOLVIÇÃO – LESÃO CORPORAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA
VÍTIMA
CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA –
CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – PROVA SEGURA – AMEAÇA – AUSÊNCIA DO ELEMENTO FUNDAMENTAL DO TIPO PENAL (TEMOR DA OFENDIDA) – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE EVIDENCIA A INTIMIDAÇÃO E O TEMOR – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, restou comprovada a existência de lesão corporal sofrida pela ofendida em decorrência das agressões praticadas pelo réu, assim como o dolo do apelante em praticá-las, diante da palavra da vítima e da presença de provas técnicas (laudo pericial), impondo, portanto, a manutenção da condenação
. [...]

(N.U 0017089-68.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 31/01/2022).
Destacamos

Logo, embora o apelante sustente que não há provas suficientes do
animus laedendi
em sua conduta, a versão que apresentou para os fatos não encontra respaldo nas demais provas produzidas na instrução processual, uma vez que a vítima foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação.

Como se sabe, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser no caso sob apreciação.

No que alude à temática, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT
N
.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF
.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020)
Destacamos

Sendo assim, é imperativo que se reconheça a existência, nestes autos, de elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal imputadas ao apelante, inexistindo, dessa forma, motivos para que seja acolhida sua tese de absolvição.

É preciso destacar, ademais, que fatos como os debatidos nestes autos deixam marcas profundas nas vítimas e atingem a família como um todo, visto que ferem a dignidade e reduzem a autoestima da mulher, culminando na aceitação silenciosa das agressões sofridas, como, de fato, aconteceu no presente caso. Deveras, a respeito do tema em debate, a Maria Berenice Dias, que integrava o Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, especialista em Direito de Família, descreve com maestria as consequências emocionais suportadas em silêncio pelas vítimas,
in
verbis
:

A
idéia
da família como uma entidade inviolável, protegida da interferência até da Justiça, faz com que a violência se torne invisível. A violência é protegida pelo segredo; agressor e agredida fazem um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro ciclo, a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não gera nenhuma barreira. A falta de um limite faz com que a violência se exacerbe
.

O homem testa seus limites de dominação. Quando a agressão não gera reação, aumenta a agressividade. O vitimizador, para conseguir dominar, para manter a submissão, exacerba na agressão.
A ferida sara, os ossos quebrados se recuperam, o sangue seca, mas a perda da autoconfiança, a visão pessimista, a depressão, essas são feridas que não curam
.
Por isso, é preciso romper o pacto de silêncio, não aceitar sequer um grito, denunciar a primeira agressão. É a única forma de estancar o ciclo da violência da qual a mulher é a grande vítima
.
(ARTIGO.
Violência e o Pacto do Silêncio
. Disponível em:
http://www.mbdias.com.br
)
Destacamos

Por outro viés, é sabido que o
crime de ameaça

(
art. 147 do Código Penal)
, como delito formal que é, consuma-se
quando
a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo irrelevante que o mal prometido se concretize. Daí por que, no caso em apreciação, está demonstrado que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça
de morte perpetrada pelo apelante, na medida em que no dia dos fatos ligou para a polícia e registrou a ocorrência,
formalizando representação criminal em desfavor dele, com pedido de medidas protetivas
o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

E

considerando que o delito de ameaça não exige elemento subjetivo específico, corroboram seu caráter formal: o temor da vítima em suas declarações prestadas nas fases investigativa e judicial; a versão narrada pela amiga do casal,
Fabia Cristina Vi
eira da Silva
;

as

declarações
dos policiais;
bem como o auto de prisão em flagrante.

O
Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. TEMOR PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. MERO EXAURIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1.
Sendo apta a ameaça a intimidar o ofendido, é desnecessário que a vítima se sinta ameaçada ou ainda que o pretendido pelo imputado se consume, pois tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime
. (
AgRg
nos
EDcl
no HC 665.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
14/06/2021).
2. Consignado pelo Tribunal a quo que o réu proferiu ameaças contra a vítima [...], utilizando-se de palavras intimidadoras, inclusive com ameaça de morte, ameaças essas que em algumas ocasiões eram atuais (com arma branca em punho) e futuras, conforme trecho do depoimento da vítima colhido em Juízo do qual se destacam essas proposições: "Que o réu disse: "
tá
pensando que eu não vou lhe matar, não é? Vou pegar uma faca e vou lhe matar.", não há que se falar em atipicidade da conduta. 3. A discussão acerca do consentimento da vítima a fim de afastar a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC n. 661.757/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17.8.2021 e publicado no
DJe
de 20.8.2021)
Destacamos

Destarte,
c
onquanto o apelante tenha
afirmado que
sua
condenação
está
embasada nas palavras da vítima e em testemunhos de ouvir dizer
, é imperioso registrar que,
as palavras da
ofendida
foram
firmes
no sentido de que
sofrera
ameaçada de morte
por parte
dele
; e
que as ameaças proferidas foram capazes de incutir temor
nela
, tanto que solicitou a concessão de medidas protetivas.

A
lém do mais,
é imprescindível destacar que a alegação de que as ameaças foram proferidas em contexto de discussão e raiva, como afirmou o apelante em sua peça recursal, não tem o condão de afastar o caráter ilícito tampouco reduzir a reprovabilidade da sua conduta, uma vez que a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta à configuração do crime de ameaça.

A
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero abalo emocional do agente, por mais intenso que seja, não exclui a configuração do crime,
caso estejam presentes os demais elementos típicos exigidos pela lei
, tal como entendeu o S
uperior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização.

( HC
437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
1º/8/2018). 2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. 3. Neste caso
, ,
extrai-se dos autos que (...) as vítimas manifestaram o interesse em representar criminalmente em face do autor pelas ameaças sofridas, além de requererem medidas protetivas de urgência. (e-STJ, fl. 20), o que afasta a alegação defensiva de extinção da punibilidade pelo decurso do prazo decadencial. 4. Quanto ao abrandamento do regime inicial, verifica-se que a pena foi estabelecida em patamar inferior a quatro anos, mas o réu é reincidente, o que impede a fixação de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(
STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 674675 SP 2021/0189321-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 03.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 10.08.2021)
Destacamos

Dessa forma, é patente que o estado emocional do apelante, mesmo que tenha sido afetado por um momento de raiva
ou qualquer outro sentimento
, não é suficiente para descaracterizar a tipicidade do delito de ameaça, uma vez que a conduta em si permanece inalterada, independentemente do estado mental do agente, não havendo, portanto, que se falar em absolvição pela atipicidade da conduta.

Diante do exposto, deve ser consignado que, na espécie, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que
só tem aplicabilidade, como é cediço, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, sobrelevando salientar, além disso, que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais repetir que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória.

Noutro giro, o apelante almeja a retificação da pena-base,
para que seja
fixa
da
no mínimo legal, com o afastamento da análise pejorativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do Código Penal, daí por que ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo de primeiro grau quando da aplicação da pena ao apelante
(ID
161540363
)
:

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a
culpabilidade
do réu foi acentuada, vez que a lesão foi causada por meio de uma cadeirada que objetivava atingir a cabeça da vítima; o réu possui
maus antecedentes
(0001962-10.2016.8.11.0004)
;
as
circunstâncias
do crime de ameaça merece ser valorada negativamente, afinal o réu declarou que iria pegar uma arma branca e ainda lesionou a
vitima
na frente de outras pessoas; assim fixo a pena de
02 anos
de reclusão para o crime de lesão corporal e
02 meses
de detenção para o crime de ameaça (1/8 do intervalo de pena para cada circunstância judicial).

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a agravante do artigo 61, inciso II alínea “a” em relação aos crimes e ainda a agravante do artigo 61, inciso II alínea “f” em relação ao crime de ameaça. Assim agravo a pena do crime de lesão corporal em 01 ano, para o crime de lesão corporal, passando a pena ser de 03 anos
de reclusão
; agravo em 02 meses a pena do crime de ameaça, passando ela a ser de 03 meses de detenção.

As agravantes são aplicadas no patamar de 1/6 do intervalo de pena para cada circunstância legal, conforme jurisprudência do STJ.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

A pena definitiva resulta em
03 anos reclusão
para o crime de lesão corporal e de
03 meses
de detenção para o crime de ameaça.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
semi-aberto
, considerando as circunstâncias judiciais que foram valoradas.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Nos autos, a jurisprudência superior não permite a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita.

Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Condeno o réu ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de indenização por dano moral, nos termos do Tema Repetitivo 983.

Revogo a prisão preventiva
. Fixo como cautelar a proibição do réu se aproximar da vítima ou de lhe mandar mensagens ou recados.

Expeça-se o devido
ALVARÁ DE SOLTURA.

(
T
rechos da sentença vista no
ID )
.
Desta
ques
no original

Da leitura dos fragmentos do édito condenatório acima reproduzidos, depreende-se que
o
s
e
u
prolator
considerou, adequadamente, como desfavorável ao apelante o critério atinente a sua
culpabilidade
, ao argumento de que

“
a lesão foi causada por meio de uma cadeirada que objetivava atingir a cabeça da vítima
”
.

Como se sabe, a
culpabilidade
, enquanto elemento octogonal previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da
culpabilidade
,

para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso destes autos, em que pese
o
sentenciante tenha feito menção aos elementos normativos da
culpabilidade,
o argumento principal e idôneo empregado para valorar negativamente a referida circunstância judicial foi

embasado
em elementos
concretos, qual seja, a violência contra a vítima – uma
cadeirada em direção
à
sua cabeça
–

conduta que traduz que a
violência exercida pelo
apelante
extrapolou os limites do tipo penal
.

No que diz respeito
às
circunstâncias do crime de ameaça
, como
é cediço
,
es
te
tipo de crime geralmente ocorr
e
entremuros, sem a presença de testemunhas oculares
.
Contudo
, na espécie
,
além de o apelante ter ameaçado a vítima, a expôs a constrangimento público
, isso sem contar que
havia
crianças no local, de modo que a negativação da referida
octogonal
deve ser mantida.

O apelante pretende, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de
lesão corporal
,
afirmando
que confessou, em juízo que cometeu o crime
porquanto admitiu que arremessou a cadeira,
embora tenha
aduzi
do
que não tinha a intenção de machucar a vítima porquanto agi
ra
em um momento de alteração de ânimo, o que configuraria uma confissão qualificada.

Realmente o apelante afirmou à aut
oridade judiciária, que arremessou a cadeira
contra a vítima
, embora tenha sustentado que não tinha a intenção de
lesion
á-la pois
queria tão somente afastar as pessoas ao seu redor
,
sendo forçoso reconhecer que tal confissão serviu para abreviar a tramitação da instrução processual, além de ter servido para a formação da convicção do julgador e, por conta disso, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

Destaque-se, dado sua importância, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado perante a Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete esse que, muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses em que o acusado agregar teses
exculpantes
, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado.

Além
do mais
, acerca da necessidade do reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificada, este é o entendimento pacificado do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO COMBATIDO. ARESP CONHECIDO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. 2. A defesa impugnou devidamente o fundamento pelo qual o agravo em recurso especial não foi conhecido (incidência da Súmula n. 231 do STJ). 3
.
A
confissão qualificada, se foi utilizada na cognição judicial, é suficiente para caracterizar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.
Precedente. 4. As instâncias antecedentes usaram as declarações (confissão qualificada) do réu na formação do juízo de certeza sobre a autoria delitiva e, por essa razão, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 5. O STJ entende ser possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes
( REsp
n. 1.341.370/MT, Representativo de Controvérsia). 6. Agravo regimental provido, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la, integralmente, com
com
a agravante da reincidência.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1763911 MG 2020/0246710-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15.06.2021, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação:
DJe
24.06.2021)
Destacamos

A
nalisando caso semelhante ao discutido nestes autos, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. CONJUNÇÃO CARNAL E OUTROS ATOS LIBIDINOSOS CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS [ART. 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL]. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NA PRÁTICA SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E HARMÔNICA, QUE RELATOU COM RIQUEZA DE DETALHES O ABUSO SEXUAL COMETIDO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA OFENDIDA EM CRIMES DESTA NATUREZA, OS QUAIS SÃO, EM REGRA, PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, AINDA MAIS QUANDO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS E INFORMANTE QUE CORROBORAM AS PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO PSICOLÓGICO QUE CONCLUI QUE AS RELAÇÕES SEXUAIS NÃO FORAM CONSENTIDAS.
MANTENÇA DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLOU O TIPO PENAL. SEXO ANAL, ORAL E VAGINAL. Tendo o apelante realizado estupro vaginal, coito anal e sexo oral, mediante grave ameaça à vítima de quatorze anos, após ter obtido prévio contato com a mãe da adolescente, vislumbra-se que o magistrado de piso bem exasperou a pena-base no que tange a circunstância negativa da culpabilidade. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA NEGATIVIDADE DAS CIRSCUNTÂNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. RÉU QUE INVADE A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DE MADRUGADA. O fato do crime ser praticado durante a madrugada, invadindo o domicílio da vítima de maneira sub-reptícia, surpreendendo-a em seu quarto, é motivo suficiente para a exasperação da pena-base no vetor das circunstâncias. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PROCEDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NO DEPOIMENTO DA MÃE DA VÍTIMA QUE ALEGA QUE A ADOLESCENTE TEVE ALTERAÇÕES MENTAIS APÓS O CRIME. INFORMANTE COM DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS. VÍTIMA QUE NÃO ALEGOU POSSUIR ALTERAÇÕES PSÍQUICAS. LAUDO PSICOLÓGICO QUE DEMONSTROU AUSÊNCIA DE ALTERAÇÕES NO ESTADO MENTAL DA ADOLESCENTE. RESULTADO QUE NÃO ULTRAPASSOU A LINHA DO DESDOBRAMENTO NATURAL DO DELITO. RETIRADA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA REFEITA NO PONTO.
SEGUNDA FASE. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. RÉU QUE RECONHECE A PRÁTICA
SEXUAL
MAS ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO
. LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONSTATA ALTERAÇÃO NA REGIÃO ANAL E PERIANAL. COITO ANAL COMPROVADO TAMBÉM ATRAVÉS DOS INTERROGATÓRIOS DO ACUSADO, TENDO INCLUSIVE SIDO UTILIZADO PARA DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. MAGISTRADO DE PISO QUE UTILIZOU O INTERROGATÓRIO DO ACUSADO PARA RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. "
Em relação à atenuante da confissão, cabe ressaltar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, for utilizada para fundamentar a condenação, é incabível o afastamento da respectiva atenuante. Inteligência da Súmula n. 545 desta Corte
."
(HC 409.119/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017,
DJe
16/10/2017).
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA.
DOSIMETRIA REFEITA NO PONTO. PLEITO PELA FIXAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO À PENA
SUPERIOR À 8 (OITO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(
TJ-SC - APR: 00002880620198240141 Presidente Getúlio 0000288-06.2019.8.24.0141, Relator: Cinthia

Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, data de julgamento: 21.11.2019, Quinta Câmara Criminal
)
.
Destacamos

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do crime de
lesão corporal
imposta a
Iromar
dos Santos Rocha
,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de valoração negativa da culpabilidade, maus antecedentes e das circunstâncias do crime, mantenho a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes as agravantes previstas no art. 61, I e II,
f
, do Código Penal; bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), realizo a compensação integral, resultando a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão, a qual torno definitiva, à mingua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, deixo como está no inicial semiaberto, conforme estabelece o art. 33, §3º do Código Penal.

Por se tratar de crimes cometidos com violência e grave ameaça contra a pessoa, deixo de efetuar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

No que t
ange ao pleito de afastamento da condenação concernente à indenização por danos ocasionados à vítima, ao argumento de que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal embora não tenha expressado a modalidade de dano ali previsto, não previu outro senão o material, não assiste razão ao apelante.

Isso porque, além de existir previsão legal para condenação em reparação de dano, sem distinção se foi moral ou material, verifica-se destes autos que o pedido de condenação à reparação de danos consta
expressamente
na denúncia, tendo o apelante: sido regularmente citado; ap
resentado resposta à acusação em
27 de julho de 2022
; e intimado, participou por meio virtual da audiência de instrução realizada em
8 de setembro
de 2022.

De mais a mais,
nas suas alegações finais orais, o Ministério Público requereu o acolhimento integral da denúncia em todos os seus termos que engloba a condenação criminal e a reparação civil. E, após a análise das provas produzidas, o sentenciante condenou o apelante a p
agar à vítima a quantia de R$ 5
.000,00 (cin
co
mil reais), a título de reparação pelos danos sofridos.

Por conta disso, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão da condenação de reparação dos danos fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que, tal como acima foi dito, foi oportunizado à defesa do apelante se manifestar em todas as fases do processo.

Nesse contexto, o juízo da instância singela corretamente justificou a fixação dos danos morais com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
e familiar, é possível a
fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Destacamos

Por derradeiro, no que
diz respeito à redução do valor da indenização, impende concluir que as ações do apelante têm gravidade e nível de dano consistentes. Contudo, deve ser registrado, também, que ele não ostenta uma boa capacidade econômico-financeira, além de ter sua escolaridade é reduzida (ensino
fundamental
) fatores esses que justificam a mitigação do valor que foi arbitrado (R$ 5.000,00) e supera
em mais de dez vezes o valor da sua renda mensal (R$
2.5
00,00), sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal e prejudicar o próprio sustento do apelante.

Desse modo, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse tipo, deve
ser reduzido para R$
3
.000,00 (
três
mil reais) o valor da reparação de danos a ser pago pelo apelante a vítima.

Posto isso, em parte com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso de
Iromar
d
os Santos Rocha
,
para
reconhecer a confissão espontânea

com relação ao crime de lesão corporal
, readequando a sua pena definitiva para
2 (do
is
) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
reduzir o valor indenizatório
a ser pago a vítima para R$
3
.000,00 (
três
mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023